Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO. ART. 1023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.

2. Por possuírem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente podem ser interpostos com a indicação dos vícios.

3. Recurso não conhecido.